Tribunal: TJDFT
Processo: 0715474-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715474-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACKSON PEDRO VERAS JUNIOR IMPETRANTE: MARILIA CAROLINA CRISOSTOMO PIMENTEL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Concedo a impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada do inteiro teor da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e os depoimentos do réu, vítimas e eventuais testemunhas prestados no inquérito policial. Após, voltem os autos conclusos. Brasíliia-DF, 12 de junho de 2020 11:44:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator